Tribunal: TJSP
Processo: 2023962-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – Indeferimento da liminar requerida no mandado de segurança para suspender a exigibilidade de multas aplicadas com fulcro no art. 21, I, da Lei Estadual 10.705/2000, por atraso nos requerimentos de dois inventários extrajudiciais – Inconformismo dos impetrantes – Cabimento – Dispensável o depósito integral, dês que presentes os requisitos da tutela provisória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – Indeferimento da liminar requerida no mandado de segurança para suspender a exigibilidade de multas aplicadas com fulcro no art. 21, I, da Lei Estadual 10.705/2000, por atraso nos requerimentos de dois inventários extrajudiciais – Inconformismo dos impetrantes – Cabimento – Dispensável o depósito integral, dês que presentes os requisitos da tutela provisória – Inteligência do art. 151, II e V, do Código Tributário Nacional – Fundamento relevante verificado – Propositura de inventários judiciais dentro do prazo legal, observada a suspensão decorrente do art. 16 da Lei 14.010/2020, e posterior desistência das demandas para realização dos inventários pela via extrajudicial – Conversão de modalidade inconfundível, em linha de princípio, com o mero atraso no requerimento – Precedente desta E. Corte – Inteligência do art. 2o da Resolução 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça – Perigo na demora consistente na potencial paralisação indevida dos procedimentos em virtude da resistência do fisco em receber o imposto de transmissão sem o acréscimo das multas – Presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 – Liminar deferida para suspender a exigibilidade das multas referentes a ambos inventários até o julgamento definitivo – Recurso provido.